Tribunal: TJMT
Processo: 1031851-23.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031851-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENISSANDRO PERERA - CPF: 000.224.169-27 (ADVOGADO), LIVIA LUCARONI GUARESCHI DA SILVA - CPF: 986.871.401-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE BASSO BIAZON - CPF: 181.313.951-20 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO BASSO - CPF: 616.570.421-20 (AGRAVANTE), EMERSON CESAR BASSO - CPF: 593.380.401-00 (AGRAVANTE), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (AGRAVADO), CAIO CESAR GARCIA BONAN - CPF: 029.548.661-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação Monitória, rejeitou a arguição de prescrição. Os agravantes sustentam que o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da Ação Monitória, iniciado em 14
-8-
2017 com a apresentaçã
o de habilitação de crédito no I
nventário, teria expirado em 14
-
8
-
2022, sendo a A
ção protocolada apenas em 21
-5-
2024.
No entanto,
o Juízo da causa consignou
que a prescrição
foi interrompida
apenas c
om o segundo pedido de habilitação de crédito
,
formulado em 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar
se a H
abilitação de
C
rédito
protocolada
em 2017, extinta sem resolução do mérito por
ausência
de recolhimento
das
custas
judiciais
,
teve o condão de interromper a
prescrição
. Avaliar
,
ainda,
se o prazo prescricional foi corretamente
computado
pel
o Juízo de origem,
considerando a
segunda habilitação de crédito apresentada em 2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação de crédito
protocolada em
2017, extinta sem resolução do mérito
devido ao não
recolhimento
das
custas
judiciais
, não interrompe a prescrição
. Isso ocorre porque, conforme o disposto no
art. 290 do CPC,
o cancelamento da distribuição torna a A
ção
desprovida de qualquer
efeito jurídico
.

O marco interruptivo da prescrição
foi configurado
com a habilitação de crédito apresentada em 2019,
uma vez que esta
foi
regularmente protocolada e tramitou de forma válida até sua
extinção
, ocasião em que foi recomendada a propositura de Ação O
rdinária,
distinguindo-se, assim,
da tentativa anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A habilitação de crédito
,
extinta sem resolução do mérito
devido à ausência de
recolhimento
das
custas
judiciais
, com

consequente
cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC, não
possui efeito interruptivo da
prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 202, I e IV; CPC,
arts
. 290, 312 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
2541701, Rel. M
in. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 6-6-
2024.

TJRJ, APL n
.
00036713120188190055, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 15
-6-
2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1031851-23.2024.8.11.0000
da
decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
(MT)
que, em Ação Monitória, rejeitou o argumento de prescrição.

Os agravantes alegam que existem
dois títulos executivos
firmados em 3-
6-2012
por
José Basso
Biazon
, falecido em
2-10-2014
. O primeiro com vencimento em 30-
5-2014, e o
segundo em 30-
5-2015.

Aduzem
, ainda, que a agravada tentou habilitar o referido crédito no processo de inventário em 14-8-2017
, mas
a petição inicial foi indeferida, com
extinção
do pedido de
habilitação,
em virtude do não recolhimento das custas processuais. Ressaltam que
a sentença transitou em julgado em 27-11-2018.

Acrescenta
que
,

“
considerando que: (i) a interrupção da prescrição somente ocorre uma única vez; (
ii
) que em 14/08/2017 ocorreu a interrupção da prescrição com a apresentação do título de crédito em juízo do inventário na habilitação crédito nº 7504-75.2017.811.0003; (
iii
) que em 14/08/2017 recomeçou a contagem do prazo prescricional de 05 anos para ajuizar a ação
monitória, consolidando a prescrição em 14/08/2022, conclui-se que a pretensão de recebimento de crédito por meio desta ação monitória protocolada somente em 21/05/2024 está prescrita
”
.

Efeito suspensivo

indeferido
(
Id

252579177
)
.

Contraminuta apresentada
(Id

257759686
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A a
gravada ajuizou Ação Monitória
em 21
-
5
-
2024
, com o objetivo de constituir

título executivo judicial
, fundamentando-se
em dois instrumentos particulares de confissão de dívida firmados com o
agora
de cujus
, datados de
3
-6-2012, nos valores de R$
1.800.000,00 e R$1.200.000,00, com vencimentos em 30
-5-
2015 e 30
-5-
2014, respectivamente.

Intimados, os agravantes
alegaram a
prescrição da dívida,
porque teria sido
interrompida com o primeiro pedido de
habilita
ção do crédito no Inventário (n.

7504-75.2017.8.11.0003
),
extinto
sem resolução do mérito em 201
8
.

Argumentam, ainda, que
a segunda habilitação,
apresentada somente
em 2019, não
teria produzido efeito interruptivo.

A decisão agravada rejeitou
essa
arguição
,
sob
a justificativa
de que a interrupção do prazo prescricional ocorreu

somente
com
o pedido de
habilitação de crédito
formulado
em
2019
, considerado o
marco interruptivo.

A agravada
requereu
habilitação de cr
édito em 10
-8-2017
n
o J
uízo do Inventário
. Tal
Ação
foi
extinta sem res
olução do mérito em 24
-10-
2018
, em
decorrência
do
não recolhimento das custas de distribuição, com
trânsito
em julgado em 30-
11
-2018 (I
d
164347330
, p
ág. 43, 1º grau)
.

Posteriormente, em 11-3-2019, apresentou nova h
abilitação
de crédito (I
d 156519708, 1º grau)
. Contudo
,
diante da ausência de
concordância dos herdeiros
quanto à
inclusão
do crédito no I
nventário, o
processo
foi
novamente
extinto sem resolução do mérito
(art. 643 do CPC)
.

Na sentença
foi ressaltado que a
agravada
deveria buscar
as vias ordinárias
para a satisfação do crédito e
determinou
ao inventariante
a reserva de bens suficientes para o pagamento do débito.

A controvérsia
reside
na interpretação do art. 202, incisos I e IV, do Código Civil, que
dispõe sobre a
interrupção do prazo prescricional
, nestes termos
.

“
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

IV -

pela
apresentação do título de crédito em juízo de inventário
ou em concurso de credores
”.

Apesar de a agravada ter
realizado
o primeiro
pedido de h
abilitação em 2017, aquela Ação foi extinta sem resolução do mérito
, em razão do
não recolhimento das custas
judiciais
,
o que resultou no
cancelamento da distribuição
, conforme disposto

n
o art. 290 do CPC
. Por conseguinte
,
não
se pode cogitar em
produção de efeitos jurídicos, como a interrupção da prescrição
.

Sobre a questão, o ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, no julgamento do
AREsp
2541701, assim consignou:

“
Não há dúvida que o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem julgamento do mérito são fenômenos jurídicos distintos, seja porque receberam tratamento próprio na Lei Processual Civil, seja porque, em razão da natureza peculiar de cada um, possuem desdobramentos diversos.

Como extensivamente exposto na petição de agravo de instrumento, cancelar é tornar sem nenhum efeito, inclusive aquele do art. 59 do CPC de 2015.

Pois o cancelamento do registro da distribuição é circunstância que tem o condão de obstar a produção de todo e qualquer efeito, tanto para o autor, como para a pessoa/ente indicada na inicial para figurar no polo passivo da ação.

Então a incidência do artigo 485, inciso IV, do CPC, seria meramente instrumental, pois o cancelamento da distribuição previsto no art. 290 do CPC é efetivado por meio de sentença de extinção do processo
sem resolução do mérito, que se encontra centrada na não realização do pagamento das custas, independentemente da forma em que o inadimplemento se exteriorizar. (data da publicação 06.06. 2024)
”
.

No mesmo sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. DEMANDA ANTERIORMENTE PROPOSTA EM FACE DO MESMO RÉU. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. 2. Embora o autor/apelante tenha ajuizado demanda anterior, esta foi extinta sem apreciação do mérito pelo cancelamento da distribuição. 3. A ausência de determinação de despacho citatório e sua efetivação, em demanda anteriormente ajuizada em face do mesmo réu, não impede a ocorrência da prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido
”
.

(TJRJ
, APL
0003671312018
8190055, relator Des
.
João Batista Damasceno
,
j
ulgamento
em
15
-6-
2022,
Vigésima Quarta Câmara Cível
,
p
ublicação
em
24
-6-
2022)
.

A
demais, não
há como considerar
válida a
citação
na Habilitação de 2017
,
uma vez que
a mera intimação dirigida à advogada do inventariante não pode, por si só, ser
equiparada a
ato citatório
. Tanto é
que
nem
sequer houve manifestação do inventariante naquele feito.

Nesse
contexto,
o art. 312 do CPC
estabelece
que
a Ação é considerada
proposta
apenas quando
a petição inicial
é devidamente
protocolada
. T
odavia,
a propositura da
lide
só produz
efeitos em relação ao
réu

após

a citação válida
(art. 240 do CPC)
.

Logo
,
por conta do
cancelamento da distribuição, não
se pode dizer
que aquele processo teve o condão de interromper a prescrição,
que só se configurou
com a Habilitação de 2019
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025